Tribunal: TJSP
Processo: 2371368-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença, interposto pela agravada em face agravante – Decisão que rejeitou a impugnação e deferiu o bloqueio financeiro em desfavor da executada no valor de R$30.000,00, condenando-a ao pagamento de multa pela litigância de má-fé – Insurgência da executada – Parcial cabimento – Trânsito em julgado já certificado no processo principal – A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença, interposto pela agravada em face agravante – Decisão que rejeitou a impugnação e deferiu o bloqueio financeiro em desfavor da executada no valor de R$30.000,00, condenando-a ao pagamento de multa pela litigância de má-fé – Insurgência da executada – Parcial cabimento – Trânsito em julgado já certificado no processo principal – A inércia da operadora em garantir o procedimento cirúrgico prescrito à exequente justifica medidas coercitivas, como o bloqueio de valores – Impossibilidade de condenação da executada nas penas pela litigância de má-fé, pois não restou comprovada atitude dolosa subsumível às hipóteses previstas no art.80, do CPC – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.